Tribunal: TJES
Processo: 0025089-61.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025089-61.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TOLENTINO FERREIRA DE FREITAS FILHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo próprio Município, mantendo a decisão de instância inferior que declarou a prescrição e determinou a reintegração de servidor público demitido, com indenização por danos morais e pagamento de valores retroativos. O Embargante alega omissão na análise de dispositivos legais e constitucionais e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresentou omissão na análise dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo Embargante; e (ii) estabelecer se é necessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aborda de forma clara e suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, inexistindo omissões, contradições ou obscuridades que ensejem o acolhimento dos embargos de declaração.

Não é exigível que o julgador mencione expressamente cada dispositivo legal ou constitucional apontado pelas partes, desde que os fundamentos essenciais da controvérsia tenham sido enfrentados, sendo prescindível o chamado "prequestionamento numérico".

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.025, adota o prequestionamento ficto, considerando como prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados.

A alegação de omissão sobre a prescrição representa mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, que já abordou suficientemente a matéria, reafirmando sua incidência no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais no acórdão não caracteriza omissão, desde que os fundamentos essenciais tenham sido analisados.

O art. 1.025 do CPC/2015 consagra o prequestionamento ficto, dispensando manifestação expressa do julgador para fins de interposição de recursos extraordinários.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Código Civil, arts. 186 e 927; Lei Municipal nº 2.994/1982, art. 144, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017, DJe 22.11.2017; TJES, Embargos de Declaração Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01.11.2016, pub. 09.11.2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Alfeu Machado, 1ª Turma Cível, j. 23.11.2016, pub. 12.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025089-61.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: TOLENTINO FERREIRA DE FREITAS FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em face do Acórdão de ID 7671148, de relatoria do Eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto nestes autos pelo ora Embargante.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. REINTEGRAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do Servidor pelos fatos apurados, inclusive futuras anotações funcionais em seus assentamentos, já que, extinta a punibilidade, não há como subsistir qualquer efeito reflexo. 2. Uma vez desproporcional e desarrazoada a penalidade de demissão aplicada ao servidor, cabível a apreciação judicial, diante da arbitrariedade cometida. 3. A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções. 4. In casu, irretocável a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, ante os abalos financeiros, à sua honra, imagem e bom nome sofridos. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 8296223) o Município afirma que o presente recurso foi interposto com o fim de prequestionamento, requerendo a expressa manifestação sobre: os artigos 5º, incisos V e X e 7º, inciso XXXVIII da Constituição Federal; os artigos 186 e 927 do Código Civil; e artigo 144, I, “a” da Lei Municipal nº 2.994/1982.

Alega, ainda, que o r. acórdão teria sido omisso quanto à análise dos dispositivos legais acima citados, bem como quanto à não incidência da prescrição no presente caso.

Pois bem. Sobre o tema, cumpre dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela
“
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

No mesmo sentido já entendeu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios.

Precedentes do STJ e do STF”
. (TJES, Embargos de Declaração Ap, 21020349326, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016).

Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe que as matérias suscitadas pela parte nos aclaratórios consideram-se automaticamente prequestionadas, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, não havendo mais óbice, neste ponto, à interposição dos recursos extraordinários. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REGRAS DE TRANSIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. "PACTA SUNT SERVANDA". REDISCUSSÃO QUANTO AO DECIDO. INVIABILIDADE. RAZÕES DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
O CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de "prequestionamento ficto" em seu art. 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF. Acórdão n.983182, 20120111371727APC, Relator: ALFEU MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016)

Em relação à temática da prescrição, verifica-se que a mesma foi devidamente analisada no acórdão recorrido, de modo que, neste ponto, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo do Embargante com a conclusão alcançada no julgamento colegiado, não havendo que se falar em omissão.

Neste sentido, destaco o seguinte trecho do voto condutor:

“[...] o primeiro ponto consiste em verificar se houve ou não a ocorrência de prescrição para aplicação da penalidade referente ao PAD nº 699.6811/2011.

A Portaria de abertura do PAD nº 699.6811/2011, datada de 27/08/2012, foi publicada em 02/03/2012 no Jornal A Tribuna.

Segundo consta da Lei Municipal nº 2.994/82 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vitória), em seu art. 145, caput e §2º:

Art. 145 - O prazo da prescrição contar-se-á da data da publicação oficial do ato impugnado ou, quando este for de natureza reservada, da data da ciência do interessado.

§ 1º - Para a readmissão, a prescrição contar-se-á da data da publicação do ato de exoneração e para a revisão do processo administrativo, da data em que forem conhecidos os atos, fatos ou circunstâncias que derem motivos ao pedido de revisão.

§ 2º - Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo.

Como é possível observar, a data da abertura oficial do PAD foi 02/03/2012, data da publicação da portaria no Jornal A Tribuna, não se tendo notícia de qualquer outro evento que influa na interrupção do prazo prescricional, frisando-se que não houve a instauração de sindicância.

Sendo a pena aplicada a de suspensão, de acordo com o art. 144, II, do citado Estatuto:

Art. 144 - O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

II - em 2 (dois) anos, quanto à falta de que trata a letra "l", do item III, do Art. 177 e quanto às faltas sujeitas às penas de repreensão, multa e suspensão;

Já com relação à conclusão do processo administrativo:

Art. 200 - O prazo para realização do processo será de 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 30 (trinta), pela autoridade que tiver determinado sua instauração, sempre que ocorrer motivo justificado.

Pontue-se que, conforme bem explanado na sentença prolatada nos autos, o prazo interrompido não tem nova contagem iniciada imediatamente, mas apenas quando transcorrido o prazo máximo para conclusão do PAD, ou seja, 120 (cento e vinte) dias após sua instauração. [...]

Concluindo-se que o ente municipal possuía o prazo prescricional de 02 anos para aplicação da penalidade, levando-se em consideração a abertura do PAD em 02/03/2012 e a publicação da penalidade administrativa na imprensa oficial em 20/07/2016, ou seja, depois de decorrido lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, com a consequente anulação do processo administrativo.

No que tange ao segundo PAD nº 321.6230/2013, iniciado para apurar irregularidades cometidas também no exercício da função médica na unidade básica de saúde de Maruípe, teve a Portaria nº 64 datada de 04/07/2013, com publicação no Diário Oficial em 18/07/2013, aplicada a pena de demissão do serviço público em 27/07/2017.

Com referência ao citado procedimento, o Estatuto dos Servidores Municipais leciona que o prazo prescricional para a aplicação da pena de demissão é de 05 (cinco) anos, não havendo, neste caso, que se falar em prescrição. Vejamos:

Art. 144 - O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

I - em 5 (cinco) anos:

a) quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade, exceto nos casos da letra "l" do item do III do Art. 177 e quando, pela aplicação do Art. 146, resultar prazo menor;

Conforme bem exposto na decisão saneadora de fls. 1489/1493 v. (Vol. 08 – parte 01, de 118 a 119):

‘(...) não houvera impugnação específica quanto à ocorrência da prescrição do PAD mº 699.6811/2011, bem como não fora objeto de agravo de instrumento a parte da decisão que acolheu referida tese autoral (fls. 562v), mas tão somente no tocante a declaração de prescrição no PAD Nº 321.6230/2013, o que importa tratar como fato incontroverso, sendo necessário o reconhecimento de que o referido PAD é nulo de pleno direito, mormente para fins de reincidência, independente de ter sido cumprida a pena de suspensão aplicada. (...) Entretanto, em que pese a vedação de incursão no mérito administrativo e na reapreciação das provas produzidas em sede de PAD, forçoso reconhecer que houvera aplicação desproporcional da pena ao autor no PAD nº 321.6230/2013, sobretudo em razão de sua primariedade (NULIDADE DO PAD nº 988.6811/2011) e frágil conjunto probatório no sentido de comprovar os ilícitos que lhe foram imputados.

Com efeito, da análise dos autos, especialmente da própria decisão final na esfera administrativa, abstrai-se que a conduta que foi imputada ao requerente se mostra desproporcional para a reprimenda aplicada, ou seja, para a mencionada demissão, principalmente se observarmos que o servidor prestou serviços durante 32 (trinta e dois) anos sem qualquer mácula em sua ficha funcional, já que o primeiro procedimento administrativo estava fulminado pela prescrição.

Em cotejo à farta documentação juntada aos presentes autos, torna-se possível verificar que somente uma testemunha confirmou as supostas infrações cometidas pelo médico/requerente e, mesmo assim, em nome de terceira pessoa seja, disse que sua irmã foi maltratada pelo Dr. Tolentino, o que não configuraria, em tese, a conduta prevista no art. 177, III, m, da Lei 2.994/82. As demais provas colhidas demonstram, por outro lado, que o autor é pessoa cumpridora de seus deveres funcionais, proba, ética e cooperadora com os seus colegas de profissão.’”

Desta forma, da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que a questão foi devidamente
enfrentada, bem como
os fundamentos que se apresentavam nucleares para a decisão foram devidamente analisados.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.